Tribunal: TJDFT
Processo: 0717216-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de majoração de alimentos impõe a realização de prévia análise tanto das necessidades do alimentando quanto das possibilidades do alimentante.
2. A insuficiente demonstração da capacidade de o alimentante arcar com os alimentos nos moldes pretendidos e a necessidade de incursão no mérito da lide principal conduzem ao indeferimento do requerimento de majoração dos alimentos.
3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva de cada um dos alimentantes e das necessidades dos alimentandos, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.
4. Agravo de instrumento desprovido.